Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO VIÁVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DÉBITOS. VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE. PARADEIRO DESCONHECIDO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste nulidade por vício de fundamentação na sentença, porquanto motivada e fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da CF.
2. O CPC estabelece como um de seus pilares o dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo, conforme inteligência do artigo 3o, §§2o e 3o, e artigo 139, V, do CPC.
3. Importa dar primazia à vontade das partes de modo a acolher e homologar o acordo firmado no que tange ao pagamento destinado à satisfação dos direitos disponíveis atinentes aos danos materiais e morais relativos a veículo, por envolver, neste aspecto, partes capazes, objeto lícito e forma regular.
4. Em observância à efetividade do processo e com fins a assegurar o resultado prático equivalente à obrigação assumida de transferência da titularidade do veículo para pôr fim ao litígio (art. 497, CPC), revela-se razoável e necessária a pretendida expedição de ofício ao Detran para que promova à imediata transferência da titularidade e de débitos de veículo, objeto de fraude, que se encontra em local desconhecido.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.